Tribunal: TJDFT
Processo: 0715155-66.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0715155-66.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: ARNALDO MARTINS DA ROCHA DESPACHO Indefiro o pedido retro diante da inexistência de sessão por videoconferência nesta Turma Recursal. Caso tenha interesse, o i. advogado poderá pedir inclusão em sessão presencial, ou inserir nos autos video com a gravação da sustentação. Brasília/DF, 7 de março de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora